Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702293-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 30288887- Pág 1/5 no prazo de 05 (cinco) dias. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora